Tribunal: CARF
Processo: 16682.720146/2015-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
ERRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR VÍCIO MATERIAL.
O erro na construção da base de cálculo é causa de nulidade do auto de infração. O lançamento está eivado de vício material sempre que houver erro na eleição dos critérios da regra-matriz de incidência tributária, ou seja, erro que se remete ao conteúdo do lançamento, que é a norma individual e concreta, na qual figura o fato jurídico tributário no antecedente e no consequente a relação jurídica tributária (composta pelos sujeitos e pelo objeto, o quantum a ser levado aos cofres públicos a título de tributo). A determinação da matéria tributável (composição da base de cálculo e alíquota aplicável) é intrínseca à própria existência do lançamento, por se referir ao critério quantitativo da regra-matriz do tributo.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
ERRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR VÍCIO MATERIAL.
O erro na construção da base de cálculo é causa de nulidade do auto de infração. O lançamento está eivado de vício material sempre que houver erro na eleição dos critérios da regra-matriz de incidência tributária, ou seja, erro que se remete ao conteúdo do lançamento, que é a norma individual e concreta, na qual figura o fato jurídico tributário no antecedente e no consequente a relação jurídica tributária (composta pelos sujeitos e pelo objeto, o quantum a ser levado aos cofres públicos a título de tributo). A determinação da matéria tributável (composição da base de cálculo e alíquota aplicável) é intrínseca à própria existência do lançamento, por se referir ao critério quantitativo da regra-matriz do tributo.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720146/2015-78
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3301-012.054 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrentes
IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
ERRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. NULIDADE DO
AUTO DE INFRAÇÃO POR VÍCIO MATERIAL.
O erro na construção da base de cálculo é causa de nulidade do auto de
infração. O lançamento está eivado de vício material sempre que houver erro
na eleição dos critérios da regra-matriz de incidência tributária, ou seja, erro
que se remete ao conteúdo do lançamento, que é a norma individual e concreta,
na qual figura “o fato jurídico tributário” no antecedente e no consequente a
“relação jurídica tributária” (composta pelos sujeitos e pelo objeto, o quantum
a ser levado aos cofres públicos a título de tributo). A determinação da matéria
tributável (composição da base de cálculo e alíquota aplicável) é intrínseca à
própria existência do lançamento, por se referir ao critério quantitativo da
regra-matriz do tributo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
ERRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. NULIDADE DO
AUTO DE INFRAÇÃO POR VÍCIO MATERIAL.
O erro na construção da base de cálculo é causa de nulidade do auto de
infração. O lançamento está eivado de vício material sempre que houver erro
na eleição dos critérios da regra-matriz de incidência tributária, ou seja, erro
que se remete ao conteúdo do lançamento, que é a norma individual e concreta,
na qual figura “o fato jurídico tributário” no antecedente e no consequente a
“relação jurídica tributária” (composta pelos sujeitos e pelo objeto, o quantum
a ser levado aos cofres públicos a título de tributo). A determinação da matéria
tributável (composição da base de cálculo e alíquota aplicável) é intrínseca à
própria existência do lançamento, por se referir ao critério quantitativo da
regra-matriz do tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e dar provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720146/2015-78
Fl. 38141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.054 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720146/2015-78

(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Laércio Cruz Uliana Junior, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Marco
Antonio Marinho Nunes (Presidente Substituto).
Relatório
Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:

Contra a empresa qualificada em epígrafe foram lavrados autos de infração de fls.
37298/37307 e 37308/37316, em virtude da apuração de falta de recolhimento da
Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins dos períodos de janeiro de 2010 a dezembro de
2011, exigindo o crédito tributário no valor total de R$320.389.839,85.

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 37.210/37.297, a contribuinte,
empresa do ramo de resseguros, deixou de incluir na base de cálculo as variações
monetárias ativas de investimentos legalmente obrigatórios. Tais receitas, por se
constituírem os investimentos como atividades vinculadas ao objeto social da empresa,
comporiam a base de cálculo das contribuições.

Nesse ponto, discorreu sobre os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do § 1o
do art. 3o da Lei no 9.718/1998, pelo Supremo Tribunal Federal, que não teria o condão de
afastar a tributação sobre as receitas que, mesmo financeiras, sejam decorrentes das
atividades operacionais da empresa. Em longo arrazoado, a fiscalização mencionou
Soluções de Consulta da RFB e jurisprudência.

Além disso, a empresa teria excluído da base de cálculo as contribuições ao Fundo de
Estabilidade do Seguro Rural - FESR, sem previsão legal para tanto. Segundo o autuante,
tal contribuição não tem natureza de provisão ou reserva técnica, sendo regulamentada
pelas Resoluções CNSP nos 46 e 50, ambas de 2001.

Considerando que as disposições sobre exclusões têm natureza de norma isentiva, a
interpretação das mesmas deve ser literal, o que obsta a pretendida dedução.

Cientificada, a interessada apresentou a impugnação de fls. 37378/37422.

Nela, discorreu sobre o procedimento de fiscalização, enumerando alguns de seus
termos e suas conclusões.

Inicialmente, esclareceu estar obrigada, por força das disposições contidas no Decreto-
Lei no 73/1966, regulamentadas pelas Resoluções CMN no 3.042/2002 (com alterações da
3.308/2005) e CNSP no 226/2010, a “constituir reservas técnicas, fundos especiais e
Fl. 38142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.054 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720146/2015-78

provisões técnicas, com o objetivo de garantir suas operações”, bem como a alocar tais
recursos em seguimentos pré-determinados.

Suscitando o julgamento levado a efeito pelo STF, no qual ficou assentada a
inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo das contribuições pelo § 1o do art.
3o da Lei no 9.718, sustentou que o faturamento refere-se exclusivamente à receita
decorrente da venda de mercadorias e prestação de serviços, entendimento esse
reiteradamente acolhido pelo CARF, cujo Regimento Interno prevê expressamente a
adoção de decisões proferidas pelo Tribunal pelo rito da repercussão geral.

Mencionou ter obtido provimento jurisdicional em ação ordinária, que lhe assegurou o
direito de recolher as contribuições “incidentes sobre seu faturamento (entendido como a
receita bruta oriunda do desenvolvimento de suas atividades empresariais), sendo
indevida a exigência de tais contribuições sobre receitas não operacionais.” Transcreveu a
ementa do acórdão proferido pelo TRF da 2a Região (fls. 37389/37390).

Discordou do argumento da fiscalização, segundo o qual, com a entrada em vigor da
Lei no 12.973/2014, “a base de cálculo do PIS/COFINS ‘continua a abranger (agora por
determinação expressa na própria lei) toda receita decorrente da atividade que constitua
objeto social da empresa, mesmo que não seja decorrente da venda de mercadorias ou
prestação de serviços.’”

Aduziu que, mesmo com a entrada em vigor de tal lei, o conceito de faturamento
permaneceu vinculado ao resultado da consecução das atividades comerciais, no seu caso
a contraprestação ao exercício de sua atividade econômica de resseguradora, sendo
mantida sua obrigação legal de manter reservas técnicas, cujas receitas financeiras delas
advindas não compõem a base de cálculo das contribuições. Também o fato dos
investimentos serem compulsórios não traz como consequência que eles sejam parte da
atividade empresarial das sociedades resseguradoras. Ainda, a referida lei só poderia ser
aplicada para fatos geradores posteriores à sua entrada em vigor, o que não é o caso dos
autos.

Discorreu sobre a “natureza não operacional das variações monetárias ativas
decorrentes de seus investimentos legalmente obrigatórios”, argumentando que, por força
de lei (Decreto-Lei no 73), está impedida de desenvolver qualquer outra atividade além do
ramo de seguros. Afirmou também não estar incluída no seu objeto social a “atividade de
intermediação de recursos financeiros próprios ou de terceiros desenvolvidas
(estritamente) por instituições financeiras, nos termos do artigo 17 da Lei no 4.595/1964.”
Transcreveu trecho de julgado do STF, concluindo que a venda de salvados em caso de
sinistro não equipara a seguradora a comerciante de “ferro-velho”, e, portanto, não
incidiria ICMS; tal raciocínio seria ainda mais aplicável no caso de receitas advindas de
obrigação legal “que em nada se identifique com a atividade de resseguro”.

Mencionou julgados do CARF que reconheceram a não incidência das contribuições
sobre as referidas variações monetárias no caso de seguradoras, inclusive em casos na
qual a interessada era a impugnante do presente processo, transcrevendo trechos de votos.

Alegou também que a própria RFB, por meio da Nota Técnica Cosit no 21/2006,
reconheceu que:

No caso de instituições regulamentadas pela Superintendência de Seguros Privados,
não devem ser consideradas as receitas referentes às aplicações financeiras de recursos
próprios.
Fl. 38143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.054 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720146/2015-78

No tocante aos valores das contribuições ao FESR, defendeu e possibilidade de sua
dedução da base de cálculo da Cofins e PIS. Explicou a origem do referido Fundo de
Estabilidade (criado pela Lei no 2.168/1954 e substituído pelo previsto no Decreto-Lei no
73), argumentando tratar-se de “um instrumento criado pelo legislador com a finalidade
de manter o equilíbrio das operações de seguro rural no País, bem como de atender à
cobertura suplementar dos riscos de catástrofe, inerente à atividade rural”. Transcreveu
trechos das resoluções que regulamentaram tal Fundo e suas contribuições, aduzindo que
tais contribuições são compulsórias. Assim, a base para a exclusão de tais valores
destinados ao Fundo estaria no art. 1o, IV, c da Lei no 9.701/1998 (deduções entendidas
para a Cofins por força da Lei no 9.718/1998, art. 3o, § 5o):

Art. 1 Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o
Programa de Integração Social PIS, de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art.
22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou
deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
(...)
IV no caso de empresas de seguros privados:
a) cosseguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios que houverem sido
computados como receitas;
c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas;

Em síntese, a impugnante procurou demonstrar que o FESR tem a mesma natureza
daquela atribuída à constituição de reserva ou provisão técnica, transcrevendo conceitos
sobre tais reservas.

Mencionou julgado do CARF, que decidiu serem dedutíveis as contribuições para tal
Fundo.

Defendeu ainda que, mesmo na hipótese de se entender que não há autorização legal
para tal dedução, há que se considerar que “uma parcela dos recursos que transitam pela
contabilidade da Impugnante a título de prêmio [...] é destinada ao referido fundo, não
integrando, em momento algum, o patrimônio da Impugnante.” Assim, por se tratarem de
receitas pertencentes a terceiros, é ilegal a cobrança de PIS e Cofins sobre tais valores.
Novamente transcreveu jurisprudência.

A decisão de piso, no acórdão 14-59.034, da 4a Turma da DRJ/RPO, julgou
parcialmente procedente a impugnação, conforme sintetiza a ementa, a seguir reproduzida:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
VARIAÇÕES MONETÁRIAS.
As variações monetárias ativas de investimentos legalmente obrigatórios constituem-se
em receitas financeiras das seguradoras e não integram a base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep.
CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE ESTABILIDADE DO SEGURO RURAL.
DEDUÇÃO.
Fl. 38144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.054 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720146/2015-78

As contribuições para o Fundo de Estabilidade do Seguro Rural, pelas seguradoras, não
se enquadram no conceito de provisões e reservas técnicas, não havendo previsão para
sua exclusão da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
VARIAÇÕES MONETÁRIAS. As variações monetárias ativas de investimentos
legalmente obrigatórios constituem-se em receitas financeiras das seguradoras e não
integram a base de cálculo da Cofins.
CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE ESTABILIDADE DO SEGURO RURAL.
DEDUÇÃO.
As contribuições para o Fundo de Estabilidade do Seguro Rural, pelas seguradoras, não
se enquadram no conceito de provisões e reservas técnicas, não havendo previsão para
sua exclusão da base de cálculo da Cofins.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

A DRJ reconheceu a procedência parcial do lançamento, para manter tão somente
o PIS e a Cofins incidentes sobre as contribuições ao FESR (R$12.934.271,71 – valor excluído
indevidamente das bases de cálculo), discriminados abaixo, além dos correspondentes juros de
mora e multa de ofício, cancelando o restante do crédito:

Logo, diante da exoneração foi interposto recurso de oficio.

O contribuinte apresentou seu tempestivo recurso voluntário, requerendo a
improcedência total do lançamento, ratificando as mesmas razões de sua impugnação.

Em suma, os dois pontos controvertidos nestes autos são:
a) o não oferecimento à tributação das receitas de variações monetárias de
investimentos a que a Recorrente está legalmente obrigada;
b) a exclusão indevida de valores de contribuições, também compulsórias, ao
Fundo de Estabilidade do Seguro Rural – FESR.
Por meio da Resolução n° 3301-000.519, o julgamento foi convertido em
diligência, diante de dúvida quanto à composição da base de cálculo do auto de infração, por isso
foi solicitado à unidade de origem para:
Fl. 38145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.054 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720146/2015-78

I- Identificar as contas de ativo que foram consideradas como Ativos Garantidores
e que geraram receitas financeiras utilizadas na base de cálculo do presente processo;
II- Indicar as partidas que deram origem às "RECEITAS FINANCEIRAS
(VARIAÇÕES
MONETÁRIAS
ATIVAS/PASSIVAS)"
(contrapartidas)
e
que
foram
computadas nas bases de cálculo do PIS/COFINS como receitas financeiras;
III- Detalhar os motivos da utilização na base de cálculo dos lançamentos
realizados a crédito nas contas Variações Monetárias Passivas;
IV- Confirmar se há inserção de lançamentos contábeis a crédito na apuração da
base de cálculo cuja finalidade seria precipuamente o encerramento do exercício.
Com vistas a detalhar os quesitos acima listados, a fiscalização devia elaborar
uma planilha com as seguintes informações, com totalizações mensais, que deram origem às
receitas financeiras utilizadas como base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS: A
– Data do Lançamento; B – Conta de Lançamento à Crédito (contrapartida) que foi utilizada
como Base de Cálculo; C – Conta de Lançamento à Débito (partida) que deu origem ao
Lançamento do item anterior, indicando se de Ativo ou de Passivo; D – Conta de Ativo
Garantidor (investimentos legalmente compulsórios) diretamente relacionada com a receita
apurada e, E – Valor do Lançamento.
A diligência foi cumprida, bem como sobre ela manifestaram-se a Recorrente e a
PGFN.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Os recursos de ofício e voluntário cumprem os requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecidos.
Na origem, a acusação fiscal, conforme o TVF de e-fls. 37.210/37.297, refere-se à
falta de inclusão, na base de cálculo do PIS e da COFINS apurada pelo IRB Brasil, das variações
monetárias ativas de investimentos legalmente obrigatórios, ou seja, receitas financeiras dos
ativos garantidores.
A diligência determinada por meio da Resolução n° 3301-000.519 objetivou
investigar a correta composição da base de cálculo autuada, com verificação dos seguintes
quesitos:
I- Identificar as contas de ativo que foram consideradas como Ativos Garantidores e que
geraram receitas financeiras utilizadas na base de cálculo do presente processo;
Fl. 38146
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.054 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720146/2015-78

II- Indicar as partidas que deram origem às "RECEITAS FINANCEIRAS
(VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS/PASSIVAS)" (contrapartidas) e que foram
computadas nas bases de cálculo do PIS/COFINS como receitas financeiras;
III- Detalhar os motivos da utilização na base de cálculo dos lançamentos realizados a
crédito nas contas Variações Monetárias Passivas;
IV- Confirmar se há inserção de lançamentos contábeis a crédito na apuração da base de
cálculo cuja finalidade seria precipuamente o encerramento do exercício.
Com vistas a detalhar os quesitos acima listados, a fiscalização deve elaborar uma
planilha com as seguintes informações, com totalizações mensais, que deram origem às
receitas financeiras utilizadas como base de cálculo das contribuições para o PIS e a
COFINS: A – Data do Lançamento; B – Conta de Lançamento a Crédito (contrapartida)
que foi utilizada como Base de Cálculo; C – Conta de Lançamento a Débito (partida)
que deu origem ao Lançamento do item anterior, indicando se de Ativo ou de Passivo;
D – Conta de Ativo Garantidor (investimentos legalmente compulsórios) diretamente
relacionada com a receita apurada e, E – Valor do Lançamento.
O relatório fiscal de diligência consignou:
Em resposta ao quesito I, as contas de ativo referentes aos Bens Garantidores
das Provisões Técnicas, bem como as receitas financeiras geradas pela apropriação de
rendimentos sobre esses ativos, demonstradas em planilhas de fls. 37914 e 37915, não
fizeram parte da autuação no presente processo.
Em resposta ao quesito II, nas planilhas de fls. 37924 e 37925 estão
identificados os saldos a débito e a crédito das “contrapartidas” (contas de variação
monetária ativas/passivas) que compuseram a base de cálculo do auto de infração,
bem como suas respectivas “partidas”.
Em resposta ao quesito “III”, verifica-se que de acordo com o parágrafo 86,
itens a e b, (fls.37262) do Termo de Verificação, a autoridade autuante considerou os
saldos credores mensais como receitas financeiras, independentemente das contas
serem de variação monetária ativa ou passiva, por outro lado considerou como
despesas financeiras (não dedutíveis na apuração da base de cálculo do PIS/COFINS)
os débitos apurados mensalmente nas contas, independentemente de serem variação
monetária ativa ou passiva.
Já em relação ao quesito “IV”, verificamos que a fiscalização considerou os
lançamentos contábeis relativos ao encerramento do exercício na apuração da base de
cálculo do PIS e da COFINS, nos meses de dezembro de 2010 e 2011, porém, tais
valores foram retificados por nós na planilha solicitada do quesito “II”, com base nos
balancetes gerados pelo Contágil.
Por fim esclareço a impossibilidade de gerar a planilha no layout sugerido no
último parágrafo da Resolução em tela, tendo em vista a existência, em algumas
contas, de diversos lançamentos em contas de ativo, passivo e até mesmo de resultado,
a título de “partidas”, vinculados a cada conta de variação monetária/oscilação
cambial (contrapartidas), demonstrados em planilha de fls. 37924 e 37925, bem como
o fato de não haver lançamentos no auto de infração cujas “partidas” sejam contas de
ativos garantidores das provisões técnicas.
Diante disso, a resposta ao quesito I afasta a pretensão fiscal, porquanto na base
de cálculo do auto de infração, ao contrário do que informou a fiscalização, não foram inseridas
Fl. 38147
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.054 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720146/2015-78

as variações monetárias ativas de investimentos legalmente obrigatórios. Com razão o
contribuinte ao afirmar, na manifestação ao resultado de diligência, que:
Primeiramente, conforme se verifica da resposta ao “quesito I”, o i. Fiscal reconheceu
que os valores lançados nos autos de infração não se referem efetivamente a ativos
garantidores, mas sim outras contas. Ou seja, o i. Fiscal reconhece o erro no
lançamento, na medida em que as contas referentes aos bens garantidores das provisões
técnicas e as receitas geradas pela apropriação de rendimento sobre esses ativos não
foram incluídas nos autos de infração.
Muito embora a diligência realizada pelo i. Fiscal não tenha sido exaustiva, percebe-se
que, pela leitura da resposta ao “quesito I”, houve o reconhecimento de erro no
lançamento na medida em que as contas de ativos garantidores não constaram nos autos
de infração, o que por si só já demonstra o vício no procedimento e a consequente
nulidade do lançamento realizado pelas autoridades administrativas.
Como posto no relatório fiscal de diligência, no quesito II, informou a autoridade
que “nas planilhas de fls. 37924 e 37925 estão identificados os saldos a débito e a crédito das
“contrapartidas” (contas de variação monetária ativo-passivas) que compuseram a base de
cálculo do auto de infração, bem como suas respectivas ‘partidas’”.
Contudo, diante da resposta ao quesito I, se as contas de variação monetária
ativas/passivas não se referem aos ativos garantidores, na verdade, não se sabe qual a natureza
das contas autuadas (se não se trata de investimento obrigatório, o que seria?). Dessa forma, não
há como verificar se seriam tributadas pelo PIS e pela COFINS.
Por outro lado, os quesitos II e IV levam à constatação de que a autoridade fiscal
computou nas bases de cálculo créditos registrados unicamente para encerramento do resultado
do exercício. Por essa razão efetuou “retificações” em planilha anexada ao relatório de
diligência.
Em relação ao quesito III, fica claro que a autuação imputou como base de cálculo
os valores lançados a crédito das contas de resultado, sem considerar os diversos tipos de
lançamento, como estorno de lançamento, encerramento do exercício, implantação de saldo, ou
receita efetiva. Mas a resposta limitou-se a registrar que foram computados valores credores
lançados em contas de despesa.
Por conseguinte, entendo como configurado vício insanável no auto de infração,
por erro de construção da base de cálculo.
A subsunção do fato à norma, a descrição dos fatos, a indicação do fundamento
legal da autuação, a construção da base de cálculo, a alíquota aplicável, a precisa indicação do
sujeito passivo e a motivação são elementos substanciais do lançamento, por imperativo dos
princípios da legalidade e tipicidade.
Dessa forma, os equívocos na determinação desses elementos ensejam a nulidade
do ato administrativo por vício material.
Dessa forma, o lançamento estará eivado de vício material sempre que houver erro
na eleição dos critérios da regra-matriz de incidência tributária, ou seja, o erro que se remete ao
conteúdo do lançamento, que é a norma individual e concreta, na qual figura “o fato jurídico
Fl. 38148
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.054 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720146/2015-78

tributário” no antecedente e no consequente a “relação jurídica tributária” (composta pelos
sujeitos e pelo objeto, o quantum a ser levado aos cofres públicos a título de tributo).
A determinação da matéria tributável - composição da base de cálculo - é
intrínseca à própria existência do lançamento, por se referir ao critério quantitativo da regra-
matriz do tributo. Dito de outra forma, a mácula ao texto legal se deu em um dos elementos que
compõe a obrigação tributária.
Nesse sentido:
Acórdão 1201-005.378, julg. 21/10/2021
RECURSO
DE
OFÍCIO.
NULIDADE
MATERIAL
DO
LANÇAMENTO
RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA DE PISO. ERRO DE METODOLOGIA DO
LEVANTAMENTO FISCAL QUE APURA CRÉDITO BASEADO EM REGIME
TRIBUTÁRIO DIVERSO DA OPÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. É materialmente nulo
o lançamento baseado em levantamento fiscal que apura o crédito tributário com base
em parâmetros de regime tributário diverso daquele optado pelo contribuinte,
evidenciando-se erro de metodologia na composição da base de cálculo e indicação de
alíquotas do lançamento. A validade do lançamento está condicionada à realização de
atos administrativos pautados no cumprimento de regras jurídicas, não se admitindo que
a administração tributária pretenda convalidar erros que colidam com o regular
atendimento aos princípios da legalidade e estrita tipicidade. Não é dado ao julgador
corrigir lançamento tributário mal feito, inadmitindo-se validar auto de infração
claramente maculado pela pecha de vício material que decorra de inadequada
composição da base de cálculo e equivocada indicação de alíquota. O erro de
metodologia do levantamento fiscal macula integralmente o lançamento do crédito
tributário em seu aspecto elementar, verdadeiramente substancial, tratando-se de vício
insanável do qual resulta nulidade material do auto de infração. Se, por um lado, é
verdade que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief), por outro, só não
há prejuízo quando se pretende convalidar erros instrumentais simples, desde que seja
dado ao contribuinte exercitar sua defesa plenamente e condicionado ao fato de que o
equívoco procedimental não gere embaraço ao devido processo legal. Não se negocia
com a ilegalidade. Não se convalida erro materialmente insanável. Não se extraem
efeitos jurídicos válidos de ato administrativo nulo. A imprestabilidade de atos
administrativos de matriz tributária decorre da ausência de comprovação fenomênica
dos elementos essenciais da hipótese normativa, de inadequada indicação da matéria
tributável que subjaz à respectiva pretensão fazendária, do incorreto cômputo do quanto
devido, e/ou da errônea atribuição de sujeição obrigacional passiva e ativa dos titulares
de direitos e obrigações. Quaisquer dessas pechas destrói o lançamento e o torna
inservível aos fins a que se destina, por ausência de legalidade que justifique validá-lo.
É dever do julgador administrativo tributário desconstituir o lançamento que seja
praticado com inadequação da apuração dos elementos essenciais à constituição do
crédito tributário, representados nos respectivos critérios material, temporal, espacial,
quantitativo e pessoal da norma jurídica tributária, sem os quais se deve reconhecer a
nulidade material ou improcedência dos autos de infração que desatendam a previsão
legal.
Acórdão 3201-004.883, julg. 28/01/2019
NULIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. METODOLOGIA. VÍCIO MATERIAL
ÔNUS DA PROVA DA FISCALIZAÇÃO. Considerando o ônus da prova da
fiscalização, a ausência de base legal ao lançamento e sua metodologia e cálculos
estranhos à lei, implicam na sua consequente nulidade material, para não haver conflito
com o disposto nos Art. 10, 31, 59, 60 e 61 do Decreto 70.235/72 (Lei do Processo
Administrativo Fiscal), no Art. 142, 145 e 146 do Código Tributário Nacional, art. 93,
Fl. 38149
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.054 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720146/2015-78

inciso IX da Constituição Federal, bem como ao prescrito no Art. 31 do Decreto n.
70.235/72 e art. 2o da lei 9.784/99.
Por outro lado, não há falar-se em vício formal, pois não se está diante de defeito
provocado por descumprimento de formalidades do lançamento, tais como: ausência de
notificação, ausência de assinatura da autoridade autuante, ou quaisquer outros elementos apenas
“estruturais”.
Como dito, o erro na construção da base de cálculo é causa de nulidade do auto de
infração. Em consequência da nulidade identificada, há que se negar provimento ao recurso de
ofício e dar provimento ao recurso voluntário.
Ressalte-se que a causa de nulidade fulmina a integralidade do lançamento
tributário.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício e dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora

Fl. 38150
DF CARF MF
Original